Tribunal: TJDFT
Processo: 0732817-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732817-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória movida em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela provisória de urgência que objetivava suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento de mérito da ação. Informa a agravante que é empresa dedicada às atividades de fabricação de produtos de carne, e esteve submetida ao regime especial de apuração previsto no artigo 320-D do RICMS/DF, de 22/04/2004 a fevereiro de 2019. Afirma ter sido autuada, ainda no período em que estava formalmente enquadrada no regime especial, para o pagamento antecipado de ICMS na aquisição interestadual de mercadorias (Auto de Infração no 13.970/2014, lavrado em junho de 2014), regime este que pressupõe a apuração e recolhimento pelo regime normal do ICMS. Sustenta que, à época da autuação, seu enquadramento no regime especial lhe conferia o direito de apuração por esse regime, nos termos do disposto no art. 37 da Lei no 1.254/96 e em observância ao princípio da segurança jurídica e a legítima confiança. E, ainda que houvesse a possibilidade de desenquadramento da contribuinte do regime especial, a decisão não poderia produzir efeitos retroativos. Relaciona diversos julgados desta Corte de Justiça favoráveis à tese defendida, ressaltando que a dupla cobrança do mesmo imposto relativo às mesmas operações, no mesmo período de apuração, além de ser inconstitucional por ferir o princípio da não cumulatividade, também é ilegal em razão de possibilitar a cobrança por regime híbrido, normal de apuração e o especial do art. 320-D. Tece considerações acerca do fundamento adotado no processo administrativo, que entendeu pela manutenção da validade e legalidade do auto, em razão da mercadoria ter sido adquirida fora da RIDE e, por isso, a operação não estaria enquadrada no regime especial do art. 320-D, uma vez que não obedeceria ao preceituado no art. 320-E do RICMS/DF. No entanto, a argumentação não seria aplicável ao caso concreto, já que o art. 320-E regula apenas os contribuintes que possuem a condição de abatedouro, o que não é e nunca foi o caso da agravante. Salienta, no caso de superada as alegações anteriores, a inconstitucionalidade da exigência de ICMS antecipado cobrado pelo Distrito Federal, evidenciando-se a desconformidade das normas distritais aplicáveis com o que restou decido pelo STF, em sede de repercussão geral – Tema 456. Entende demonstrados a probabilidade do direito e perigo na demora, este consistente na possibilidade de o débito questionado ser inscrito em dívida ativa, ensejando, a qualquer momento, a execução fiscal ou, ainda, o protesto do título. Requer, liminarmente, o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal se abstenha de inscrever em dívida ativa e suspenda a exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração no 13.970/2014, até decisão final de mérito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, confirmando-se a tutela recursal antecipada. Preparo regular (ID 62617551). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a antecipação de tutela recursal impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: A tutela provisória de urgência, ainda que em caráter liminar, somente poderá ser concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do alegado direito e risco de ineficácia do provimento final ou urgência. Ao menos neste momento processual, os elementos não são suficientes para desqualificar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, que decorre do poder de polícia do estado, que levou à autuação da parte autora. Ainda que a autora estivesse submetida ao regime especial de apuração no período da autuação, teria realizado operação econômica que não se enquadra no regime especial. É simples. As operações comerciais que não se enquadram no regime especial se submetem ao regime geral de apuração, ou seja, recolhimento antecipado de ICMS. Ao contrário do que alega a autora, se realizou operação que não se enquadra no regime especial, pode ser exigido o ICMS antecipado, conforme ocorreu no caso. A administração tributária, a partir da análise do contexto de fato, considerou que a operação não se enquadraria no regime, pois não teria sido originada da Região Integrada do Entorno, pressuposto para submissão ao regime especial. Não se trata de regime híbrido de tributação, mas de operação que não se relaciona ao regime especial. A autora estava enquadrada no regime especial, mas para manter esta condição deve respeitar as premissas fáticas do regime especial. Caso realize operação que não se enquadra no regime especial, deve recolher o ICMS com base no regime geral. Tal situação não tem qualquer relação com o regime híbrido. No caso, durante a instrução processual, deverá a autora provar que a operação realizada, analisada pela autoridade fazendária, se adequa perfeitamente ao regime especial. A questão já foi debatida à exaustão em processo administrativo e os argumentos da autora foram rejeitados, porque não conseguiu desqualificar a presunção de veracidade e legitimidade da autuação fiscal. De acordo com a motivação da autuação, a autora recebe animais de região diversa da RIDE, o que é contrário às regras do regime especial ao qual estava submetida. Neste caso, no âmbito judicial, a autora não apresentou qualquer argumento novo capaz de desqualificar a conclusão do processo administrativo. No processo administrativo, as questões de fato foram analisadas. Portanto, apenas após dilação probatória, com prova relacionada à operação efetivamente realizada, será possível apurar se há ilegalidade na autuação fiscal. É essencial neste caso o contraditório efetivo, uma vez que há anos a questão é debatida em sede de processo administrativo e, certamente, as informações em defesa serão relevantes para apurar eventual ilegalidade. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Em que pese o entendimento esposado no decisum agravado, nessa análise não exauriente, própria do momento, entendo demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários à antecipação da tutela recursal. A par da discussão acerca do enquadramento ou não da operação autuada pelo fisco, em razão de ter sido originada fora da Região Integrada do Entorno (RIDE), não há polêmica quanto à submissão da agravante ao Regime Especial do ICMS, na data da autuação. É o que basta para conferir probabilidade do direito à recorrente, consoante entendimento desta Corte de Justiça, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO DISTRITAL 18.955/1997. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR NÃO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS NO PERÍODO DE GOZO DO REGIME ESPECIAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De um lado, o Decreto Distrital 18.955/1997 e a Portaria 225/2006 da Secretaria de Estado da Fazenda do DF estabelecem hipóteses de aplicação do regime normal de tributação (cobrança de ICMS antecipado) ? dentre elas as de aquisições ou transferências interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos relacionados quando destinados a uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte do imposto ou quando destinados à comercialização ou à industrialização e sua saída subsequente, ou a do produto resultante, não seja objeto de imunidade, isenção ou não incidência ?, e por outro, exceções condicionadas para o emprego do regime diferenciado (apuração mensal do imposto), como a dos contribuintes formalmente submetidos ao regime especial do art. 320-D, segundo a classificação da atividade; ou, ainda, dos contribuintes do Distrito Federal adquirentes de mercadorias de frigoríficos e abatedouros cujo abate ocorra na RIDE e exista autorização fiscal para acobertamento do trânsito de mercadorias, hipóteses distintas. 2. Com base no suporte fático especificamente trazido aos autos, evidenciado que a empresa recorrente, então inscrita no regime especial de apuração do ICMS previsto no art. 320-D do Decreto 18.955/1997, à época da ocorrência, adquiriu peças refrigeradas visando beneficiar o produto dentro da sua atividade de fabricação de produtos de carne, o que a autoriza a usufruir do regime especial de tributação na forma do art. 320-D, e, portanto, não sujeita à regra do art. 320-E, I do Decreto 18.955/1997 e ao regime de pagamento antecipado do ICMS, conforme previsto no art. 320, § 10, II, "b" da referida norma. Como o Distrito Federal pautou-se pela caracterização da empresa como frigorífico e pelo fato de que os produtos foram adquiridos fora da rede, afastada a limitação de proveniência regional, torna-se insubsistente o auto de infração. Não evidenciado, nesse intervalo, desatendimento dos requisitos previstos no art. 320-D c/c art. 320, § 10, II, "b" do Decreto 18.955/1997; ou, ainda, prévio e tempestivo reenquadramento, nos termos do art. 320-E, VI e § 2o do Decreto 18.955/1997. 3. Quanto ao reconhecimento posterior pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais de que para a atividade de produção de carne bovina e suína a legislação exige que a atividade seja em continuação ao abate, mantido o regime especial do art. 320-D do Decreto 18.955/1997 com relação à carne bovina e suína para operações ocorridas até o termo ad quem fixado, assim como para as demais atividades previstas na Portaria 225/2006 SEFAZ/DF, sem qualquer diferenciação quanto ao atendimento dos pressupostos para gozo da benesse (arts. 320-D e 320-E do Decreto 18.955/1997). E, em observância à segurança jurídica, se o auto de infração foi lavrado quando a impetrante ainda gozava do regime diferenciado, não se revela exigível o recolhimento antecipado do ICMS. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1887078, 07071047320238070018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no PJe: 20/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REGIME ESPECIAL DO ICMS. DECRETO DISTRITAL 18.955/97. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 320-D. REGIME DE APURAÇÃO ESPECIAL DO ICMS. INCIDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ORIUNDO DO AUTO DE INFRAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. No regime especial do ICMS, não cabe apuração antecipada do imposto, conforme expressa disposições do art. 320-D do RICMS/DF (Decreto Distrital n. 18.955/1997). 2. O enquadramento da atividade desempenhada pelo contribuinte para fins de fruição do regime especial do art. 320-D do RICMS/DF é feito por ato da Secretário de Estado da Fazenda, no caso, por intermédio da Portaria n. 225/2006. 3. Verificado que a atividade desempenhada pela contribuinte/agravante à época da autuação era a fabricação de produtos de carne, deve ser-lhe assegurado o benefício do regime especial no recolhimento do ICMS, não lhe sendo aplicável a exigência do art. 320-E do RICMS, por não se enquadrar na atividade de abate (abatedouro). 4. Verificado o enquadramento da contribuinte no regime especial de recolhimento do ICMS, eventual alteração cadastral posterior, para enquadrá-la na atividade de frigorífico-abatedouro carne bovina, a princípio, não pode retroagir para alcançar fato pretérito, tal como teria sucedido na espécie. 5. Presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, cabível a concessão da tutela provisória de urgência. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1746320, 07154429020238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS NÃO RECOLHIDO. REGIME ESPECIAL. FABRICANTE DE CARNE. PORTARIA SEF 225/2006. ART. 320-E DO DECRETO No 18.955/97. ATIVIDADE EM CONTINUAÇÃO AO ABATE. AQUISIÇÃO DE PRODUTORES LOCALIZADOS NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL (RIDE). EXIGÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. CASSAÇÃO DO REGIME ESPECIAL. DECISÃO DO PLENO DO TARF. EFEITOS EX NUNC. AUTO DE INFRAÇÃO ANTERIOR. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aos contribuintes em regime especial, exige-se que o fabricante de produtos de carne exerça essa atividade em continuação ao abate, conforme prevê a Portaria SEF 225/2006. 2. O art. 320-E, inciso I, do Decreto Distrital no 18.955/97 prevê que o regime especial se aplica, quando se tratar de abatedouros, somente àqueles que adquiram os animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE. 3. Embora a Autora não preenchesse os requisitos para a fruição do regime especial, quais sejam, "fabricação de carne em continuação ao abate", nem adquiriu os animais para abate de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, houve decisão proferida pelo pleno do TARF, com efeito ex nunc, que resguardou seu enquadramento no regime diferenciado até o dia 27/11/2014. 4. Em razão de o Auto de Infração ter sido lavrado em 10/11/2013, antes da cessação do regime especial do art. 320-D do Decreto no 18.955/97, impõe-se a desconstituição do referido Auto de Infração. 5. Deve-se privilegiar o princípio da segurança jurídica, aplicando-se a teoria do fato consumado ao caso, pois a situação fática encontra-se consolidada em razão de anterior provimento, que autorizou o regime especial à Autora. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1641967, 07078544620218070018, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese vertente, como já salientado, a agravante, na data da lavratura do auto de infração (06/2014), estava enquadrada no regime especial de apuração tributária (RICMS/DF) que, em seu artigo 320-D estabelece o benefício do regime especial no recolhimento do ICMS, obstando, a priori, a apuração antecipada do imposto, em observância ao princípio da segurança. Evidenciada, portanto, a probabilidade do direito. Da mesma forma, presente o perigo de dano, consistente na possibilidade de o débito ser inscrito em dívida ativa, culminando no ajuizamento de uma ação fiscal ou no protesto do título. Nesse contexto, presentes os requisitos indispensáveis para o deferimento do pleito liminar. Vale lembrar que o agravo é um recurso de tramitação célere, apontando para uma breve definição da questão pelo Colegiado. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que se abstenha de inscrever em dívida ativa e suspenda a exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração n. 13.970/2014, até a decisão final de mérito do presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator